Tribunal: TJMT
Processo: 0004890-27.2018.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004890-27.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA. - CNPJ: 06.145.774/0001-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINE XAVIER DOS REIS MOURA - CPF: 048.930.621-74 (APELADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INVIOSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE XAVIER DOS REIS MOURA - CPF: 048.930.621-74 (APELANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004890-27.2018.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALINE XAVIER DOS REIS MOURA

APELADO: ALINE XAVIER DOS REIS MOURA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E MEDIANTE FRAUDE –
RECURSO DEFENSIVO
– DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE LEALDADE E CREDIBILIDADE ENTRE VÍTIMA E ACUSADA –
APELO MINISTERIAL
– RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AGENTE QUE CUIDAVA DO CAIXA DA EMPRESA – MAIOR REPROVABILIDADE DE SUA CONDUTA – PREJUÍZO SOFRIDO – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, E APELO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A condição de empregado, todavia, não é suficiente para fins de incidência da norma contida no CP, art.155, § 4°, II, que exige um tipo de vínculo caracterizado por confiança excepcional, algo além da fidúcia ínsita a qualquer relação de emprego”
[STJ, REsp n. 1.756.191/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019].

“
‘O furto praticado no local de trabalho não implica, necessariamente, na incidência da qualificadora do abuso de confiança quando não ficar provada a existência da prévia relação de lealdade e credibilidade entre vítima e ofensor. A simples existência de vínculo empregatício não induz a subsunção do fato à figura típica qualificada. (TJMT, N.U 0000340-63.2011.8.11.0102)’
”
[TJMT, N.U 1002128-25.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 8/11/2023].

O fato de a acusada se valer do cargo de auxiliar administrativo – com responsabilidade por um das caixas da empresa-vítima, onde deveria realizar pagamentos a fornecedores do estabelecimento – para subtração do patrimônio de sua empregadora, demonstra maior reprovabilidade de sua conduta, autorizando a negativação de sua culpabilidade.

“A ausência de restituição da
res
subtraída ou o prejuízo causado à vítima, sem que haja qualquer excepcionalidade que acarrete um dano mais significativo, não pode servir de fundamentação para negativar o vetor judicial relativo às consequências do crime, por ser tal fato inerente aos delitos patrimoniais”
[TJMT, N.U 1000048-77.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4/5/2022, Publicado no DJE 19/5/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004890-27.2018.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALINE XAVIER DOS REIS MOURA

APELADO: ALINE XAVIER DOS REIS MOURA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Aline Xavier dos Reis Moura e pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou a primeira recorrente à reprimenda de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e mediante fraude [CP, art. 155, § 4º, inciso II].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop postula a negativação da culpabilidade e das consequências do crime, requestando, assim, o recrudescimento da reprimenda basilar.

A defesa pleiteia a exclusão da qualificadora do abuso de confiança, aduzindo que o prazo adotado para o labor na condição de menor aprendiz, cerca de 90 [noventa] dias, não havia tempo hábil para que um vínculo de apreço e estima se estabelecesse entre patrão e funcionária.

Assevera que
“as provas utilizadas para a condenação não indicam a existência de um vínculo de estima e credibilidade entre empregador e empregada, mas sim a prática delitiva ocorrendo no exercício de atribuições inerentes ao cargo de financeiro da empresa-vítima”
.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004890-27.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Aline Xavier dos Reis Moura
a prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e mediante fraude [art. 155, § 4º, inciso II, do CP], por diversas vezes, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Narra o caderno investigativo que, entre as datas de
22 de abril de 2015
(fls. 23 e 24), e
21 de agosto de 2017
(fls. 192 e 194), na empresa denominada
‘INVIOSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA.’
, localizada na Rua das Camélias, n. 519, Bairro Jardim Maringá, nesta cidade e comarca de Sinop/MT,
ALINE XAVIER DOS REIS MOURA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoramento definitivo, com abuso de confiança e mediante fraude, subtraiu, em proveito próprio, valores consistentes em
R$ 156.986,42 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
em espécie, pertencentes à aludida pessoa jurídica.

Conforme narra o caderno investigativo, a empresa-vítima
INVIOSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA.
apresentou
‘notitia criminis’
informando que, após a realização de auditoria em suas contas, fora constatado que a funcionária
ALINE XAVIER DOS REIS MOURA
havia desviado valores de um dos caixas, do qual era responsável. Após a notícia, procedeu-se à regular investigação.

Extrai-se dos inclusos autos que a indiciada
ALINE
, à época dos fatos, era funcionária da empresa
INVIOSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA.
, sendo
responsável por um dos caixas da empresa-vítima
, onde deveria realizar pagamentos em dinheiro de despesas para fornecedores da empresa. Contudo, conforme restou demonstrado,
a denunciada realizava a subtração dos valores do caixa por meio de emissão de recibos fraudulentos
, no qual narrava serviços não realizados, bem como, por meio de pagamento de despesas em duplicidade.

De acordo com a investigação, a dinâmica do crime se dava da seguinte forma:
ALINE
, atuando na empresa-vítima como auxiliar administrativa, era a responsável pelo caixa da empresa, onde realizava pagamentos em dinheiro, referente à cobertura de despesas da empresa. Este caixa funcionava com um valor fixo de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Após realizar os pagamentos devidos,
ALINE
deveria enviar um
e-mail
para o setor financeiro da empresa contendo um relatório de ‘pagamento de fornecedores’, para que este setor enviasse de volta ao caixa a quantia que havia sido paga aos fornecedores, tendo em vista que este caixa deveria sempre operar com a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Após averiguação de rotina, foram encontradas irregularidades no caixa administrado pela indiciada, desta forma,
ante a suspeita de fraude
, fora realizada uma auditoria financeira na empresa, ocasião em que fora constatado que diversos recibos, emitidos de forma fraudulenta, foram apresentados como justificativa para a retirada de dinheiro,
durante o período de 2015 a 2017
, em que somente laborou neste setor operacional a indiciada
ALINE XAVIER DOS REIS MOURA
. A auditoria realizada contou com 35 (trinta e cinco) relatórios, contendo análise de diversos recibos falsos, além da análise de recibos apresentados em duplicidade pela indiciada à empresa para justificar retiradas de valores do caixa, que totalizam o prejuízo de
R$ 156.986,42 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
.

A fim de esclarecer se tais recibos fraudulentos foram preenchidos pela denunciada durante o inquérito policial, material grafotécnico de
ALINE
foi submetido a exame (fls. 756/777). Na oportunidade,
80 (oitenta) recibos foram analisados
, dos quais se concluiu que todos foram preenchidos pela denunciada”.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop postula o recrudescimento da reprimenda basilar, porquanto, a seu entender, a culpabilidade da recorrente demanda maior reprovação, uma vez que
“trabalhava na empresa-vítima e, em razão do exercício de seu cargo de auxiliar administrativo, era responsável por um dos caixas”
.

Assinala que,
“diante da confiança que lhe era depositada, a acusada passou a agir criminosamente, com a finalidade de ganho fácil em detrimento de seus empregadores”
.

Conforme bem salientado pelo Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, o argumento utilizado pela Promotoria de Justiça confunde-se com a qualificadora do abuso de confiança que, por sua vez, foi reconhecida na sentença hostilizada.

Entretanto, a pretensão defensiva consiste justamente na exclusão da mencionada qualificadora, ao argumento de que
“as provas utilizadas para a condenação não indicam a existência de um vínculo de estima e credibilidade entre empregador e empregada, mas sim a prática delitiva ocorrendo no exercício de atribuições inerentes ao cargo de financeiro da empresa-vítima”
.

Após prescrutar com acuidade o arcabouço probatório coligido nos autos, entendo que comporta acolhimento tanto a tese ministerial, dizente ao recrudescimento da reprimenda basilar, como a pretensão recursal defensiva, pertinente à exclusão da qualificadora.

Explico.

Para o reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança, a juíza sentenciante destacou que
“a acusada trabalhava em seu estabelecimento, no setor financeiro, bem como que fora indicada por seu genitor, evidenciando se tratar de pessoa de confiança e do convívio da vítima”
.

Todavia, o simples fato de a acusada ser responsável pela administração de um dos caixas da empresa, por si só, não é motivo bastante para reconhecimento da qualificadora, máxime quando não comprovada
“a existência da prévia relação de lealdade e credibilidade entre vítima e ofensor”
.

Analisando situação semelhada, o STJ se posicionou no sentido de que
“a condição de empregado, todavia, não é suficiente para fins de incidência da norma contida no CP, art.155, § 4°, II, que exige um tipo de vínculo caracterizado por confiança excepcional, algo além da fidúcia ínsita a qualquer relação de emprego”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já decidiu este Sodalício,
verbis
:

“
‘O furto praticado no local de trabalho não implica, necessariamente, na incidência da qualificadora do abuso de confiança quando não ficar provada a existência da prévia relação de lealdade e credibilidade entre vítima e ofensor. A simples existência de vínculo empregatício não induz a subsunção do fato à figura típica qualificada. (TJMT, N.U 0000340-63.2011.8.11.0102)’
”
[2]
.

“O reconhecimento da forma qualificada do furto por abuso de confiança demanda indispensável demonstração probatória de que a subtração tenha sido concretamente facilitada pela relação de confiança existente entre as partes, de modo que a mera relação de parentesco, por si só, não caracteriza a qualificadora, máxime quando a acusação repousa na aventada necessidade de arrombamento da porta, que a própria vítima relata costumeiramente deixar trancada, mesmo com o réu coabitando em um quarto anexo à casa principal”
[3]
.

“- Noutro giro, forçoso o decote da qualificadora do abuso de confiança reconhecida na sentença diante da aplicação da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), porque não comprovada a relação de confiança especial entre vítima e agente delituoso, sendo por consequência, neutralizada a vetorial das consequências do crime em virtude do deslocamento da qualificadora para a 1ª fase da pena”
[4]
.

Forte em tais razões, inexistindo base empírica a comprovar a confiança especial entre a vítima e a acusada, deve ser decotada a referida qualificadora, conforme pleiteado pela defesa.

Em contrapartida, tal circunstância – exercício do cargo de auxiliar administrativo, com responsabilidade por um dos caixas da empresa-vítima, onde deveria realizar pagamentos em dinheiro de despesas para fornecedores do estabelecimento – demonstra, indene de dúvidas, maior reprovabilidade da conduta da acusada, autorizando, assim, a negativação de sua culpabilidade, segundo requestado pela acusação.

De outro giro, entendo que não procede a pretensão ministerial no respeitante à negativação das consequências do crime.

Não se olvida o prejuízo sofrido pela empresa-vítima, no montante de R$ 156.986,42 [cento e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos].

Porém, segundo assente entedimento jurisprudencial,
“a ausência de restituição da
res
subtraída ou o prejuízo causado à vítima, sem que haja qualquer excepcionalidade que acarrete um dano mais significativo, não pode servir de fundamentação para negativar o vetor judicial relativo às consequências do crime, por ser tal fato inerente aos delitos patrimoniais”
[5]
.

Apenas em situações excepcionais, quando o prejuízo se mostrar expressivo, admite-se o recrudescimento da reprimenda basilar em decorrência das consequências do delito, circunstância que não se revela presente no caso em apreço.

Colho da jurisprudência:

“O c. STJ possui entendimento de que a
‘negativação das consequências nos delitos patrimoniais não pode estar fundada no prejuízo sofrido pela vítima, salvo se demonstrado que o prejuízo extrapola os limites ínsitos aos crimes desta natureza, o que não ocorreu no caso vertente’
(HC n. 448053/TO)”
[6]
.

“O prejuízo causado à vítima, sem que haja qualquer excepcionalidade que acarrete um dano mais significativo, não pode servir de fundamentação para negativar o vetor judicial relativo às consequências do crime, por ser tal fato inerente aos delitos patrimoniais”
[7]
.

Forte em tais razões, não há falar em negativação das consequências do delito.

Assim, com a exclusão da qualificadora do abuso de confiança e a negativação da culpabilidade do agente, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta.

Na primeira fase dosimétrica, o abuso de confiança foi utilizado para qualificar o crime, considerando a fraude empregada para exasperação da reprimenda basilar.

Por essa razão, com o decote da qualificadora do abuso de confiança, utilizo a fraude como qualificadora do delito, excluindo-a da primeira fase dosimétrica.

De outro lado, pelas razões susomencionadas, sopeso de modo desfavorável a culpabilidade do agente, razão pela qual mantenho a pena-base fixada no édito condenatório, qual seja, 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, conserva-se o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, fixando a pena intermediária em seu mínimo legal, isto é, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Por força da continuidade delitiva, mantém-se a majoração da pena em seu grau máximo de 2/3 [dois terços], alcançando a pena definitiva de 3 anos e 4 meses de reclusão, e 16 dias-multa, conservando-se o regime aberto para início de cumprimento da pena, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme especificado pelo juízo de origem.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, e
PROVEJO
o apelo defensivo, mantendo-se, contudo, a reprimenda definitiva da acusada,
ALINE XAVIER DOS REIS MOURA
, em
3 anos e 4 meses de reclusão
, e
16 dias-multa
, conservando-se o regime aberto para início de seu cumprimento, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, REsp n. 1.756.191/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019.

[2]
TJMT, N.U 1002128-25.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 8/11/2023.

[3]
TJMT, N.U 1001348-38.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 18/8/2023.

[4]
TJMT, N.U 0000141-42.2009.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7/6/2023, Publicado no DJE 7/6/2023.

[5]
TJMT, N.U 1000048-77.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4/5/2022, Publicado no DJE 19/5/2022.

[6]
TJMT, N.U 0031154-34.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 8/11/2023.

[7]
TJMT, N.U 1022127-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8/2/2023, Publicado no DJE 14/2/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023